Tribunal: TJDFT
Processo: 0722237-35.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SER UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado da parte adversa para julgar improcedente o pedido inicial, onde pleiteava a averbação como tempo de serviço do período prestado como aluno-aprendiz. A parte embargante aponta omissão e contradição face a conclusão do julgado se mostrar em desacordo com a prova nos autos, uma vez que, pelo menos quanto ao período de 26.02.1984 a 26.12.1984, foi comprovada a execução de ofício mediante encomenda de terceiros, atendendo ao requisito exposto no julgamento. Também ressalta que o recurso foi provido com base em fundamentos que sequer foram elencados pelo recorrente, caracterizando decisão ultra petita. Assinala, ainda, que a fundamentação do acórdão deve ser revista, uma vez que divergente das demais Turmas Recursais, o que exige a instauração de incidente de uniformização de jurisprudência.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza omissão e/ou contradição.
IV. Quanto ao estágio realizado no ano de 1984, não há omissão ou suposta contradição com a prova nos autos. Para tanto, destaca-se que o acórdão elencou expressamente os fundamentos para elucidar a impossibilidade de averbação como tempo de serviço, ressaltando que a situação não se enquadra como “encomenda de terceiros”, uma vez que não foi atendida “a exigência de retribuição à conta do orçamento pela execução de bens e serviços decorrente de encomendas de terceiros”. Assim, o acórdão expressamente elucidou que: “10. Especificamente quanto ao ano de 1984, a parte autora junta o documento ID 27764350 para demonstrar a realização de estágio nos termos da Portaria no 1.002/67-MTPS. Contudo, quanto ao requisito relativo às encomendas de terceiros, o artigo 32 da Lei 3.552/59 ressaltou que: “As escolas de ensino industrial, sem prejuízo do ensino sistemático, poderão aceitar encomendas de terceiros, mediante remuneração. Parágrafo único. A execução dessas encomendas, sem prejuízo da aprendizagem sistemática, será feita pelos alunos, que participarão da remuneração prestada”. Regulamentando a matéria, o Decreto no 47.038/59 elucidou que: “Art. 122. As escolas, sem prejuízo do ensino sistemática, poderão aceitar encomendas de terceiros, mediante remuneração. § 1o A execução dessas encomendas será feita pelos alunos ou ex-alunos que hajam concluído o curso, visando, neste caso, ao seu aperfeiçoamento profissional. (...) Art. 123. A execução da encomenda será precedida de autorização da diretoria da escola, mediante orçamento prévio, que discriminará: (...) § 1o A remuneração devida a esses trabalhos, com exceção do lucro e mão-de-obra reverterá às economias administrativas da Escola. § 2o As importâncias correspondentes ao lucro e ao valor da mão-de-obra serão destinadas, respectivamente, à Caixa Escolar e aos alunos e a ex-alunos que participaram da encomenda. Art. 124. Os trabalhos realizados pelos alunos, dentro do plano de aprendizagem metódica, poderão ser vendidos, revertendo o produto das vendas em benefício da Caixa Escolar”. 11. Da análise detalhada do conceito de encomendas de terceiros constata-se que a mera realização do estágio pela parte autora no decorrer do ano de 1984 junto a uma instituição financeira não é suficiente para permitir a averbação do período como tempo de serviço. Apesar daquele contrato de “Bolsa de Complementação Educacional”, contar com a participação do “Centro Educacional Gisno”, e a sua cláusula segunda estabelecer o pagamento de bolsa “ao estagiário para os fins previstos na cláusula primeira e a verba atribuída à escola, para destinação específica ao mesmo, suprindo-lhe as despesas decorrentes de transporte, roupas calçados, alimentação, gastos escolares e outros inerentes às necessidades decorrente do estágio, no limite da cláusula quinta” (ID 27764350, pág. 12), a situação não se amolda à encomenda de terceiros. Isso porque da leitura dos mencionados artigo 32 da Lei 3.552/59 e artigos 122 a 124 do Decreto no 47.038/59 identifica-se que as escolas técnicas poderiam aceitar encomendas de terceiros mediante remuneração, a serem executados pelos seus alunos (ou ex-alunos) que participariam mediante a remuneração do valor desses trabalhos, sendo que o artigo 124 elucidou que os trabalhos realizados pelos alunos poderiam ser vendidos, revertendo o produto das vendas em benefício da Caixa Escolar. Desse modo, é evidente que o estágio realizado na instituição financeira não se assemelha à exigência de retribuição à conta do orçamento pela execução de bens e serviços decorrente de encomendas de terceiros, o que também impossibilita a averbação da atividade realizada pela parte autora naquele ano como tempo de serviço”.
V. A eventual concessão na via judicial do pedido para a averbação do período como aluno-aprendiz é matéria de ordem pública e de caráter indisponível, que não se submete aos efeitos da revelia, sendo necessário que a decisão colegiada apure o preenchimento de todos os requisitos legais necessários para o seu eventual deferimento. Assim, não se configura a alegada decisão ultra petita.
VI. O incidente de uniformização de jurisprudência não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, uma vez que, a teor do que se extrai do artigo 58 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, deveria ser formulado em momento anterior ao julgamento do recurso inominado. Neste sentido: (Acórdão 1246954, 07044170420198070006, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2020, publicado no DJE: 27/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.